Tribunal: TJPA
Processo: 0001065-11.2015.8.14.0011
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO ? DA ANULAÇÃO DO JÚRI POR SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? PROCEDENTE ? A ANULAÇÃO DO JÚRI É MEDIDA A SE IMPOR ? DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE. 1 ? DA ANULAÇÃO DO JÚRI POR SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS: É procedente a alegação da assistência de acusação. A materialidade dos delitos, restou comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 20 ? Autos Apensos (homicídio qualificado), e Laudo de Lesão Corporal de fl. 22 (tentativa de homicídio qualificado).No tocante aos indícios de autoria do delito de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, há a narrativa em Juízo, da vítima sobrevivente e de testemunhas oculares, no sentido de que em verdade o réu apelado, de forma alguma buscou se defender de risco iminente, mas, tão somente passou pelo grupo das vítimas em um ramal, desceu da motocicleta em que estava, e de inopino, disparou o primeiro tiro contra a vítima sobrevivente Hugo, em seguida engatilhou novamente a arma e efetuou o disparo contra a vítima fatal Pedro, sem dar qualquer chance de defesa a estes, tendo em seguida subido de volta na motocicleta e se evadido do local.Ora, as provas destacadas no voto condutor, são as narrativas de testemunhas oculares, bem como, de uma vítima sobrevivente, que estavam na cena do crime, e vivenciaram o delito, as quais apontam no sentido da autoria do delito ao acusado/apelado.Outrossim, insta salientar que as testemunhas de acusação oculares e a vítima sobrevivente afirmam que o réu passou do grupo, desceu da motocicleta e atirou de inopino, tanto que a vítima sobrevivente, de prenome Hugo, fora atingida pelas costas. Ademais, o réu estava em uma motocicleta e passou pelo grupo, logo, se de fato se sentiu ameaçado, antes mesmo de passar pelo grupo, podia ter dado a volta e fugido dada a sua vantagem em se evadir por estar em um veículo automotor, e não simplesmente atirar em direção ao grupo, até mesmo pela a sua alegação de que as vítimas estavam armadas de faca, logo não poderiam atingi-lo à distância.Cabe ressaltar, que as narrativas da vítima sobrevivente e da esposa da vítima fatal no Tribunal do Júri, são seguras e convictas, sem contradições, corroborando as prestadas na fase instrutória. Nessa esteira de raciocínio, entende-se que de fato a decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos, pelo que, a anulação do Júri é medida a se impor, devendo o apelado ser submetido à novo Júri.2 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO, para anular o Júri, devendo ser realizado um novo Tribunal do Júri para julgar o apelado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001065-11.2015.8.14.0011
APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO MIRANDA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
APELADO:
ELIEL MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DA ANULAÇÃO DO JÚRI POR SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PROCEDENTE - A ANULAÇÃO DO JÚRI É MEDIDA A SE IMPOR - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1 - DA ANULAÇÃO DO JÚRI POR SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS:
É procedente a alegação da assistência de acusação. A
materialidade
dos delitos, restou comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 20 - Autos Apensos (homicídio qualificado), e Laudo de Lesão Corporal de fl. 22 (tentativa de homicídio qualificado).

No tocante aos indícios de
autoria
do delito de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, há a narrativa em Juízo, da vítima sobrevivente e de testemunhas oculares, no sentido de que em verdade o réu apelado, de forma alguma buscou se defender de risco iminente, mas, tão somente passou pelo grupo das vítimas em um ramal, desceu da motocicleta em que estava, e de inopino, disparou o primeiro tiro contra a vítima sobrevivente Hugo, em seguida engatilhou novamente a arma e efetuou o disparo contra a vítima fatal Pedro, sem dar qualquer chance de defesa a estes, tendo em seguida subido de volta na motocicleta e se evadido do local.

Ora, as provas destacadas no voto condutor, são as narrativas de testemunhas oculares, bem como, de uma vítima sobrevivente, que estavam na cena do crime, e vivenciaram o delito, as quais apontam no sentido da autoria do delito ao acusado/apelado.

Outrossim, insta salientar que as testemunhas de acusação oculares e a vítima sobrevivente afirmam que o réu passou do grupo, desceu da motocicleta e atirou de inopino, tanto que a vítima sobrevivente, de prenome Hugo, fora atingida pelas costas. Ademais, o réu estava em uma motocicleta e passou pelo grupo, logo, se de fato se sentiu ameaçado, antes mesmo de passar pelo grupo, podia ter dado a volta e fugido dada a sua vantagem em se evadir por estar em um veículo automotor, e não simplesmente atirar em direção ao grupo, até mesmo pela a sua alegação de que as vítimas estavam armadas de faca, logo não poderiam atingi-lo à distância.

Cabe ressaltar, que as narrativas da vítima sobrevivente e da esposa da vítima fatal no Tribunal do Júri, são seguras e convictas, sem contradições, corroborando as prestadas na fase instrutória.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que de fato a decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos, pelo que, a anulação do Júri é medida a se impor, devendo o apelado ser submetido à novo Júri.
2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e DAR-LHE PROVIMENTO
, para anular o Júri, devendo ser realizado um novo Tribunal do Júri para julgar o apelado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis

Belém/PA
, 25 de agosto de 2020.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0001065-11.2015.8.14.0011
APELANTE:
MARIA DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO MIRANDA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
APELADO:
ELIEL MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARIA DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO MIRANDA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, que em razão da decisão do Conselho de Sentença, absolveu o apelado
ELIEL MENDES DOS SANTOS
, das sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, em relação à vítima Pedro Genesis Miranda de Miranda, e art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, relação à vítima Hugo de Avelar Miranda.

Narra a exordial acusatória que na noite de 04/04/2015, as vítimas estavam com seus familiares em uma festa dançante na Vila da Graça, localidade próxima à Vila de Jauacá, momento no qual se iniciou uma confusão generalizada envolvendo o denunciado
ELIEL MENDES DOS SANTOS
e demais populares, o que ocasionou o encerramento do evento.

Narra ainda que em razão do término da festa, todos se retiraram do local, e foram para as suas residências, tomando como caminho o ramal da ¿Graça¿, que dá acesso a vila de Jauacá, entretanto, em determinado momento o denunciado, surgiu no ramal na garupa de uma motocicleta, indo para o local onde ocorria a festa.

Em ato contínuo, ao cruzar com as pessoas que caminhavam pelo ramal, o acusado parou a motocicleta e armado com uma espingarda cartucheira, mirou e disparou um tiro em Pedro Genesis Miranda de Miranda, acertando o lado esquerdo de seu peito, tendo este vindo a óbito ainda no local, em seguida, recarregou a arma e mirou, disparando novamente, acertando Hugo de Avelar Miranda, o qual fora socorrido, após o delito o acusado se evadiu do local na motocicleta.

A denúncia fora recebida em 05/05/2015. (fls. 12)

Às fls. 85/87, consta a decisão que pronunciou o apelado como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 121, §2º, incisos II e IV, do CPB, em relação à vítima Pedro Genesis e art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, relação à vítima Hugo de Avelar Miranda

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença absolutória. (fls. 165/166)

Inconformada,
MARIA DAS GRAÇAS ASSUNÇÃO MIRANDA (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO)
interpôs recurso de Apelação (fl. 170), com razões recursais às fls. 183/188.

Aduz que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos, pelo que, deve ser anulado o Júri, para que o apelado seja submetido novamente ao Tribunal do Júri.

Às fls. 198/200,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pela defesa do apelado pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça opina pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (fls. 206/210)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 177)

É o relatório, que ora submeto à revisão regimental
.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.
MÉRITO
DA ANULAÇÃO DO JÚRI POR SER A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

Assiste razão à apelante quando as provas dos autos, não justificam a absolvição do apelado, haja vista comprovarem a materialidade do delito, e indicam a autoria do apelado nos delitos objetos do presente processo (homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado), conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
dos delitos, restou comprovada pelo Laudo Necroscópico de fl. 20 - Autos Apensos (homicídio qualificado), e Laudo de Lesão Corporal de fl. 22 (tentativa de homicídio qualificado).

No tocante aos indícios de
autoria
do delito de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, há a narrativa em Juízo, da vítima sobrevivente e de testemunhas oculares, no sentido de que em verdade o réu apelado, de forma alguma buscou se defender de risco iminente, mas, tão somente passou pelo grupo das vítimas em um ramal, desceu da motocicleta em que estava, e de inopino, disparou o primeiro tiro contra a vítima sobrevivente Hugo, em seguida engatilhou novamente a arma e efetuou o disparo contra a vítima fatal Pedro, sem dar qualquer chance de defesa a estes, tendo em seguida subido de volta na motocicleta e se evadido do local. A vítima sobrevivente e as testemunhas oculares de igual modo afirmaram que nenhuma das pessoas do grupo estava arma com facas.

Inicialmente, vejamos a narrativa das testemunhas oculares e vítima sobrevivente em Juízo, na fase instrutória:
SAYANE PAMELA BRITO GAMA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR NÃO COMPROMISSADA - ESPOSA DA VÍTIMA PEDRO - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (FLS. 48/49):
Que no dia dos fatos estava em bingo no ramal da Graça, Que estava na companhia de seu esposo (PEDRO GÊNESIS) e do Geovani, Que Geovani é primo de Pedro, Que estavam em uma mesa se divertindo e sem provocar nada, Que surgiram várias confusões provocadas pelo assassino, Que ELIEL estava muito bebido, Que nenhuma das confusões não eram com a informante e seus amigos, Que em algum momento ELIEL saiu da festa, não sabendo a informante dizer o motivo, Que saiu sozinho em sua moto, Que o ambiente estava muito tumultuado, razão pela qual decidiram também ir embora, Que saíram caminhando pela estrada da graça em direção à sua casa, Que em determinado momento a depoente avistou o denunciado vindo na moto na companhia de outro elemento, Que o denunciado passou pela depoente e seus amigos e parou mais a frente, ocasião em que desceu da moto e efetuou o primeiro disparo que atingiu o HUGO (JÚNIOR), Que o denunciado recarregou a arma e efetuou mais um disparo que atingiu PEDRO, Que PEDRO ainda pediu que o denunciado não atirasse e seguisse o seu caminho, Que o denunciado estava cerca de 3 metros de distância das vítimas, Que as vítimas não tiveram chance de reagir, pois o denunciado chegou e foi logo atirando, Que após ter atirado o denunciado subiu na garupa da moto e passou pela informante dizendo "QUE NAQUELE DIA IA MATAR UM, E JÁ TINHA MATADO" (TEXTUAIS), e que nesse momento ainda passou rindo e olhando para trás, Que seu falecido esposo era o arrimo da família e que possuía com a depoente 2 filhos, Que está enfrentando dificuldades após a morte de seu esposo,, Que tem recebido ajuda de sua mãe, Que as crianças choram muito a falta do pai (...)
REGINALDO AVELAR TELES - TESTEMUNHA OCULAR COMPROMISSADA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (FL. 49):
Que no dia dos fatos estava no bingo em companhia de sua esposa e de outros amigos, que depois foram embora, Que estava na companhia da vítima HUGO, Que viu um tumulto na festa, Que algumas pessoas estavam brigando, Que não conhecia as pessoas que estavam brigando, Que conhece a vítima PEDRO GÊNESIS de vistas, Que viu PEDRO e a esposa na festa, Que estavam bebendo em ambiente de tranquilidade, Que conhece o denunciado de vista e que o mesmo estava na festa, Que o réu estava normal, bebendo com os irmãos dele e seus colegas, Que não sabe dizer se ELIEL estava fazendo confusão, Que não se recorda quem saiu primeiro do bingo, Que PEDRO saiu na frente do depoente, Que PEDRO ia junto com várias pessoas, cerca de oito, Que o depoente vinha mais atrás em uma motocicleta, Que em determinado momento percebeu o réu vindo em direção contrária em moto, Que as pessoas tiveram que se afastar, porque o denunciado passou em alta velocidade, Que ouviu alguém dizer para o denunciado "ei tu é doido", Que o denunciado então parou a moto, desceu, o garupeiro lhe entregou a arma e o denunciado disparou o primeiro tiro, que atingiu HUGO, Que neste momento o depoente ficou sem ação, Que viu o denunciado engatilhar novamente a arma, Que nesse momento a vítima PEDRO veio em direção ao denunciado pedir para que não atirasse mais, Que a vítima ainda perguntou se o denunciado não estava conhecendo as pessoas, sendo que nesse momento o denunciado ainda falou, "eu não disse que eu ia te matar" e na sequência disparou a arma, Que em seguida o denunciado subiu na moto em companhia de outro elemento e saíram do local, Que o depoente ainda prestou socorro para HUGO, Que as vítimas não tiveram chances de defesas, pois foi tudo muito rápido, Que ninguém esperava que acontecesse essa tragédia.
HUGO DE AVELAR MIRANDA - VÍTIMA SOBREVIVENTE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (MÍDIA AUDIOVISUAL - FL.90):
¿(...) que houve uma confusão durante uma festa em que todos estavam, entre o réu e outras pessoas que nada tinha a ver com o grupo das vítimas; que logo em seguida o grupos das vítimas decidiu retornar para casas; e no caminho de volta para casa, o réu passou de moto pelo grupo das vítimas, deu a volta bem em frente ao grupo e logo em seguida efetuou o primeiro disparo, sem falar nada, que atingiu o depoente (vítima sobrevivente); que o depoente gritou `o cara me acertou¿ (textuais); que logo após ter levado o tiro saiu correndo, momento em que escutou o segundo tiro ser disparado pelo réu, o qual atingiu a vítima fatal de prenome Pedro; que a vítima fatal morreu ainda no local; que não lembra exatamente as palavras, mas escutou o réu dizendo no local que tinha vontade de matar a vítima Pedro há muito tempo; que após os disparos chegou a ver que o réu se evadiu do local e retornou para o local onde estavam anteriormente; (...) que o réu parou numa faixa de aproximadamente uns cinco metros; que no momento em que o réu parou, ninguém imaginava que o ele iria efetuar os disparos; que nunca teve qualquer desavença com o réu; que o réu não falou nada, tão somente sacou a arma e efetuou o disparo; que não teve tempo de reação; que segundos após já disparou o segundo tiro; (...) que ficou hospitalizado por três dias; que gastou em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais), com deslocamento, medicação, etc.; que o réu efetuou o disparo pelas suas costas, pois ainda estava andando; (...) que o local onde ocorreu o crime era um ramal largo, por onde passam dois carros; que o grupo das vítimas era de oito pessoas; que nenhuma das pessoas estava armada; que no momento do delito havia um garoto com o réu, que parecia ser menor de idade; que durante a festa estava junto da vítima Pedro, e em momento algum percebeu qualquer desavença entre este e o réu; (...) que o primeiro tiro pegou somente no depoente; que só foram dois tiros; que no dia seguinte a polícia foi tomar o depoimento do depoente no hospital; (...) que não sabe se Pedro tinha alguma desavença anterior com o réu (...)¿.

Vejamos ainda a narrativa da testemunha ocular esposa da vítima Pedro e da vítima sobrevivente Hugo, no Tribunal do Júri corroborando as versões apresentadas em fase instrutória:
HUGO DE AVELAR MIRANDA - TRIBUNAL DO JÚRI - (Mídia audiovisual fl. 167 - ARQUIVO 00.34.40.658000)
: aos 02:00min: que nenhuma das pessoas do grupo estava armada de faca; aos 02:20min que o réu não buzinou para o grupo sair da frente; aos 02:36min que o réu já desceu da moto atirando; 03:26min que o réu atirou na direção do depoente, até porque se não tivesse mirado em sua direção não teria o acertado; 03:55min que o depoente estava mais distante do réu quando sofreu o tiro, mas em relação à vítima fatal o réu chegou a encostar o cano no peito dela; 06min que o tiro que atingiu a vítima fatal pegou no lado esquerdo do seu peito;
SAYANE PAMELA BRITO GAMA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR NÃO COMPROMISSADA - ESPOSA DA VÍTIMA PEDRO - TRIBUNAL DO JÚRI - (MÍDIA AUDIOVISUAL FL. 167 - ARQUIVO 00. 43.01.013000):
01:10min que estava no local do disparo; 03:06min que escutou o primeiro disparo; 03:17min que não escutou o réu falar nada, ele simplesmente chegou e atirou a primeira vez, recarregou e disparou o segundo tiro; 06:28min que antes de efetuar os disparos o réu não falou nada, só desceu da moto e já efetuou o disparo; 06:34min que ninguém do grupo estava armado, e ninguém ameaçou o réu; 06:56min que viu quando o réu mirou no Hugo e depois mirou no seu marido Pedro; (...) 09:15min que o acusado vinha na motocicleta em alta velocidade, não buzinou, passou pelo grupo, e logo em seguida já desceu atirando, sem falar nada; (...) 11:21min que não houve nenhum disparo no chão (...)

Ora, as provas destacadas no presente voto, são as narrativas de testemunhas oculares, bem como, de uma vítima sobrevivente, que estavam na cena do crime, e vivenciaram o delito, as quais apontam no sentido da autoria do delito ao acusado/apelado.

Outrossim, insta salientar que as testemunhas de acusação oculares e a vítima sobrevivente afirmam que o réu passou do grupo, desceu da motocicleta e atirou de inopino, tanto que a vítima sobrevivente, de prenome Hugo, fora atingida pelas costas. Ademais, o réu estava em uma motocicleta e passou pelo grupo, logo, se de fato se sentiu ameaçado, antes mesmo de passar pelo grupo, podia ter dado a volta e fugido dada a sua vantagem em se evadir por estar em um veículo automotor, e não simplesmente atirar em direção ao grupo, até mesmo pela a sua alegação de que as vítimas estavam armadas de faca, logo não poderiam atingi-lo à distância.

Cabe ressaltar, que as narrativas da vítima sobrevivente e da esposa da vítima fatal no Tribunal do Júri, são seguras e convictas, sem contradições, corroborando as prestadas na fase instrutória.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que de fato a decisão do Conselho de Sentença fora manifestamente contrária às provas dos autos, pelo que, a anulação do Júri é medida a se impor, devendo o apelado ser submetido à novo Júri.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária às provas dos autos, devendo o apelado
ELIEL MENDES DOS SANTOS
, ser submetido a novo Tribunal do Júri.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 25 de agosto de 2020.
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator